Tribunal: TJPA
Processo: 0011438-27.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011438-27.2017.8.14.0401

APELANTE: HELENA LUCIA PENA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155, §4º, II, C/C ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA PRELIMINAR. 1. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. TESE REJEITADA.

A sentença recorrida foi prolatada em observância ao devido processo legal, pois restou possibilitada a ampla defesa, na medida em que o magistrado realizou o cotejo entre as provas produzidas na fase inquisitorial e judicial, concluindo pela comprovação da materialidade e autoria delitiva, consubstanciadas nos comprovantes de transferências bancárias, extratos bancários, e pela prova testemunhal produzida. Ademais, denota-se, que a tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, eis que o magistrado expôs na sentença as razões de seu convencimento, analisando as teses suscitadas pela acusada, possibilitando, assim, o direito à ampla defesa, e respeitando, por conseguinte, o devido processo legal, não havendo nulidade a ser reconhecida.
DO MÉRITO
.
1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA.
A autoria e materialidade delitiva restaram sobejamente provadas por meio dos documentos juntados aos autos de IPL, em especial pelos comprovantes de transferência bancárias e extratos bancários juntados aos autos, bem como pelas provas testemunhais produzidas, demonstrando que a ré gozava de extrema confiança e credibilidade junto a instituição CARITAS DO BRASIL REGIONAL NORTE II, de modo que somente foi possível efetuar o desvio de valores da empresa em razão do cargo de confiança que a mesma ocupava
. 2.

DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL NO PATAMAR MÍNIMO. INOCORRENCIA.
No caso sub examine, a fração imposta pelo Magistrado de 1º grau, 2/3 (dois terços), deve ser mantida nos termos da sentença vergastada, tendo em vista que a acusada praticou o crime de forma reiterada, tendo realizado mais de 60 transferências bancárias, o que se mostra suficiente e proporcional à prática delitiva, não havendo motivos para redução desse patamar.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
HELENA LUCIA PENA DE SOUSA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, que condenou-a à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 66 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, II, c/c artigo 71, do Código Penal.

Narra na denúncia, que no dia 14 de fevereiro de 2016, por volta das 14h, compareceu à delegacia de polícia do bairro do Marco a Sra. Keila Sousa Moraes Giffoni, secretária executiva da Instituição Cáritas Brasileira Regional Norte 2, situada na Travessa Barão do Triunfo, nº 3151, entre Avenida Almirante Barroso e Avenida Rômulo Maiorana para relatar que a pessoa responsável pelo setor financeiro e pela contabilidade da empresa Helena Lúcia Pena de Sousa, teria desviado recursos em proveito próprio, sem o consentimento da instituição.

A denunciada trabalhava na referida empresa na função e contadora, e como tal, possuía procurações da empresa junto ao Banco do Brasil que conferiam a ela amplos poderes para representar a instituição em instituições públicas e privadas. Além disso, possuía as senhas de acesso ao sistema contábil financeiro de Recursos Humanos, bem como, do Token e senhas das contas bancárias.

Ocorre que, no dia 07/03/2017,a Sra. Keila Sousa Moraes Giffoni, secretária executiva da instituição, tomou conhecimento que a contadora, ora denunciada, vinha desviando recursos da instituição, por meio de transferências para duas contas pessoais: c/c nº 19796-4, ag. 0883-4, Caixa Econômica e c/c nº 116813-4, ag. 3109-7, Bradesco.

A ação foi descoberta pelo Sr. José Fernando Santos, contador da Matriz do instituto, situada em Brasília, a partir das verificações dos extratos bancários, dos comprovantes de transferência e falta de documentações de despesas.

Ao ser indagada sobre o saldo elevado e os lançamentos de despesas incorretos, a denunciada informou ter realizado um adiantamento salarial no valor de R$ 7.408,00, comprometendo-se verbalmente a corrigir e devolver o valor para a conta da instituição, no entanto, não efetivou.

Após o ocorrido, a Sra. Keila passou a conferir todas as contas e percebeu o desvio de recursos no valor de R$ 61.110,75, como consta em extratos bancários anexados aos autos.

Perante a autoridade policial, a denunciada confessou, conforme fls. 146 a 148 dos autos de inquérito, que efetuou a transferência bancária da conta da empresa para sua conta pessoal no valor aproximado de R$ 61.110,75, pois, dessa forma, ganhava tempo para resolver os encargos que estavam sob sua responsabilidade, assim sacava o dinheiro de sua conta pessoal e realizava os pagamentos necessários.

Diante disso, o Ministério Público denunciou HELENA LUCIA PENA DE SOUSA como incursa nas sanções do artigo 155, §4º, II, c/c artigo 71, do Código Penal.

Audiência de Instrução e Julgamento, ID 6095586, 6095587, 6095591 e 6095599;

Alegações Finais do Parquet e da Defesa, ID 6095604 e 6095613;

Sentença, ID 6095619;

Em suas razões, a Defesa argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, por violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. No mérito, pugna pela absolvição da ré, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, e, alternativamente, a aplicação do artigo 71 do Código Penal no patamar mínimo (ID 9066184).

Em contrarrazões, o Douto Promotor de Justiça Aldir Jorge Viana da Silva manifestou-se pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo (ID 9066188).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça, Dr. Sergio Tiburcio Dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento improvimento do presente apelo (ID 9981571).

É o Relatório.

A Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR

DA NULIDADE DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA

Alega a Defesa que a condenação da acusada não teria se lastreado em fato concreto e objetivo extraído do confronto das teses acusatória e defensiva, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo imprescindível o exame, mesmo que de forma sucinta, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, o que não teria sido efetuado no presente caso.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que a sentença recorrida foi prolatada em observância ao devido processo legal, pois restou possibilitada a ampla defesa, na medida em que o magistrado realizou o cotejo entre as provas produzidas na fase inquisitorial e judicial, concluindo pela comprovação da materialidade e autoria delitiva, consubstanciadas nos comprovantes de transferências bancárias, extratos bancários, e pela prova testemunhal produzida.

Ademais, da leitura da sentença recorrida, denota-se, que a tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, eis que o magistrado expôs na sentença as razões de seu convencimento, analisando as teses suscitadas pela acusada, possibilitando, assim, o direito à ampla defesa, e respeitando, por conseguinte, o devido processo legal, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Assim, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO

A Defesa argumenta que que não haveria provas suficientes para a condenação, pois o contexto dos fatos investigados não permitiria concluir, com precisão, que se trata de fato criminoso ou de um descontrole administrativo e financeiro em razão da incúria e desleixo com que a instituição CARITAS DO BRASIL REGIONAL NORTE II, depois de algum tempo, passou a ser conduzida.

Aduz, ainda, que a dinâmica de pagamento de despesas não teria sido criada pela apelante, e sim sugerida por KEILA SOUZA, a qual confirmou o fato em juízo, no sentido que, a apelante recebia autorizações de Keila Sousa para transferir recursos da instituição para sua conta corrente pessoal, a fim de pagar despesas dos prestadores de serviços, adiantamento de viagens, e realizações de eventos.

O pleito não merece procedência.

Isto porque, analisando os autos, verifica-se que a autoria e materialidade delitiva restaram sobejamente provadas por meio dos documentos juntados aos autos de IPL, em especial pelos comprovantes de transferência bancárias e extratos bancários juntados aos autos, bem como pelas provas testemunhais produzidas,
demonstrando que
a ré gozava de extrema confiança e credibilidade junto a instituição CARITAS DO BRASIL REGIONAL NORTE II, de modo que somente foi possível efetuar o desvio de valores da empresa em razão do cargo de confiança que a mesma ocupava.

KEILA SOUZA MORAES GIFFONI declarou que:
“(...) veio a tomar conhecimento no dia 07/03/2017, que a contadora e responsável pelo financeiro do RH, Sra. HELENA LUCIA PENA DE SOUSA, vinha desviando recursos de instituição, fazendo transferências em dinheiro para suas contas bancárias; que conforme o levantamento parcial realizado, com auxílio do contador da Matriz “FERNANDO SANTOS” que trabalha na sede da empresa em Brasília, foram contatadas as transferências a partir das verificações dos extratos bancários, dos comprovantes de transferências, e a falta de documentação de despesas; que a referida contadora, possuía procurações da empresa. Já que exercia função de confiança, que conferiam a ela amplos poderes como abrir, movimentar, encerrar contas, de depósitos e cadernetas de poupanças, efetuar depósitos e retiradas., passar recibos e dar quitações, emitir, endossar e descontar cheques, guias de retiradas e ordens de pagamento, requisitar talões de cheque, obter informações de saldos e extratos de contas, efetuar operações por meios eletrônicos, fazer aplicações financeiras, representar a instituições a outras instituições públicas e privadas; que na ocasião, anexou documentos probatórios do ilícito penal praticado pela contadora, além disso, a mesma tinha sob sua guarda, posse e responsabilidade, para que fosse possível despenhar suas funções: senhas de acesso ao sistema contábil, financeiro, RH, conectividade social, chaves de salas, talonários de cheques, bem como do TOKEN e senhas de contas bancárias; que o TOKEM E SENHAS de acesso e movimentação das contas bancárias da instituição junto ao Banco do Brasil, estão no nome da declarante, foram repassados para a funcionária, HELENA LUCIA, em Março de 2015, data da admissão da mesma; que no início, HELENA LUCIA, se mostrou muito solícita e religiosa e estreitou laços de amizade e confiança. Ocorre que no final de 2015 e início de 2016, a contadora passou a atrasar os trabalhos, não conseguia realizar as tarefas que lhe foram atribuídas, tendo que refazer muitas vezes as prestações de contas e outros documentos financeiros e contábeis, bem como passou a alegar dificuldades técnicas e acadêmicas em relação ao sistema financeiro e RH da instituição, e outros procedimentos administrativos, mesmo como capacitações e orientações da Matriz, desta forma, passou a justificara necessidade dela fazer as operações de forma manual, sendo utilizado apenas o módulo contábil; que em Setembro/2016, foi realizada a verificação dos procedimentos administrativos financeiros e contábil pelo contador “FERNANDO, e o assessor jurídico ADEMAIR BASTOS”. QUE; na ocasião, identificaram que apareciam erros de procedimentos, sendo feitas as devidas orientações para as correições pela funcionária não tendo na ocasião, suspeitado de qualquer desvio, visando somente melhorar e otimizar os procedimentos financeiros, administrativos e contábeis; que nas revisões das prestações de contas dos Projetos Sociais desenvolvidos pela instituição, constatou que a funcionaria HELENA LUCIA , estava manipulando informações contábeis, administrativas e financeiras para se alto proteger, bem como, estava fazendo retiradas de valores por meios de transferência bancária, eletrônicas para suas contas pessoais; que após a solicitar por três vezes, mais tempo para apresentar as prestações de contas, por conta de atrasos da contadora, que sempre alegava estar com muito serviço e empenhada a fechar o balanço contábil. Quando veio a perceber que havia algo de errado, tendo a revidado toda a documentação apresentada pela funcionaria HELENA LUCIA, reconheceu e admitiu a retiradas de valores da instituição, sem o conhecimento da declarante e demais instâncias superiores da instituição, assinando na ocasião, declaração, dos valores constatados na quele momento (13/03/2016), que na mesma ocasião, a declarante solicitou a devolução das chaves, talões de cheque, token, senhas e outras informações objetos que estavam sobre a guarda e responsabilidade da contadora; que na sequência informou a coordenação e Diretoria Nacional e Concelho Regional sobre os fatos ocorridos e contestações, bem como, iniciado o levantamento mais detalhado da situação, com análise de documentos, verificações de extratos e transferências de todas as contas realizadas para as contas pessoais da contatora HELENA LUCIA; que no dia 06/03/2017, a mesma só veio entregar as prestações de conta e relatórios pela parte da noite, via e-mail e que ao conferir os relatórios de prestação de contas, a declarante veio perceber para havia um saldo muito elevado e que as contas feitas por elas e os lançamentos das despesas não estavam batendo; que no dia 13/03/2017 a contadora não devolveu os valores retirados indevidamente , assim, a declarante elaborou uma declaração solicitando a devolução do token, talões de cheques e senhas que estavam em poder da contadora, e do valor inicial de R$7.408,08 Reais; que na ocasião, a declarante fez uma segunda declaração, em que a funcionária reconheceu aos desvios de valores por ela retirados e identificados pela declarante naquele momento; que após o ocorrido a declarante passou a conferir todas as contas, e constatou os desvios de recursos no valor até o presente momento de R$61.110,75 reais, tendo como referência os meses de Janeiro 2016 a Março de 2017”.

A testemunha JOSÉ FERNANDO SANTOS declarou;
“(...) ser contador da Matriz “instituição Cáritas Brasileira Secretariando Nacional”; que ratifica inteiramente o relato da “Sra. KEILA SOUZA MORAES GIFFONI”, tendo a acrescentar ainda, que com o levantamento feito na semana de 19 à 23/09/2016, o veio a constar duas questões técnicas: salário pago em duplicidade e saldo na conta contábil de adiantamento de viagem em nome de “HELENA LUCIA PENA”; que a contabilidade da empresa é descentralizada em um sistema único, e ao final, é consolidada na matriz, sendo estes elementos técnicos que sustenta a arquitetura da contabilidade na instituição motivo pelo qual vieram a descobrir o desvio de conduta por parte da contadora HELENA LUCIA”.

A testemunha ADAMOR FERREIRA DE LIMA JUNIOR declarou que:
“(...) veio a tomar conhecimento da situação através de uma reunião de concelho realizada no dia 20/03/2017. Esclareceu que trabalha na Cáritas desde julho/2015; que confere à Cáritas uma seriedade muito grande naquilo que se propôs a fazer, tendo convênios nacionais e internacionais com instituições governamentais, por isso exige da instituição uma lisura, além de pessoas de confiança para a ocupação de cargos de confiança, o que foi conferido para a pessoa de “HELENA LUCIA PENA DE SOUSA”, que exercia dentro da instituição o cargo de contadora; que a paróquia aonde trabalha, tem parceria com a Cáritas, através da qual é repassado um determinado valor para a realização de projetos com crianças e adolescentes no âmbito da ação e proteção, isso exige apresentar relatórios das ações e prestação de contas; que confiava muito em HELENA LUCIA e no trabalho em que ela desempenhava na instituição e que jamais haviam levantado nenhuma suspeita em relação a idoneidade e seriedade do trabalho da mesma; que no ano de 2016, mesmo tendo faltado recursos para a complementação de orçamento realizado, logo, sento uma surpresa, quando de fato veio aparecer essa realidade praticada pela referida contadora; que em Fevereiro de 2017, HELENA LUCIA fez prestação de contas do ano de 2015 e 2016 e sempre se mostrou transparência de que as coisas estavam conforme aos objetivos da instituição, sendo que a agora a instituição se depara com esta realidade; que inclusive a contadora se negou a participar de reuniões e apresentou relatórios muito inferiores ao que aparece na contabilidade, e depois, nada mais fez ou falou para justificar seu desviou de conduta dentro da instituição”.

A ré HELENA LUCIA PENA DE SOUSA declarou que
:
“(...)
em março de 2015 foi contratada como contadora da Instituição Cáritas Brasileira, Regional Norte II e que trabalha com projetos que visam o enfrentamento do abuso sexual de crianças e adolescentes. Que era gestora financeira da instituição e que as maiorias das transações financeiras saíram em seu nome, em face de que KEILA era muito ausente da Instituição em razão das inúmeras viagens que fazia, sendo umas delas em nome da Instituição e outras pessoais; que realizava essas operações com TOKEN que tinha senha pessoal em nome de KEILA, que lhe fora repassado pela própria KEILA para uso nesse tipo de operação; que a cada final de um projeto desenvolvido pela Instituição, era feito a prestação de contas entre a declarante e KEILA; que em razão de ser sozinha para executar as atividades de contadora e também ser responsável pelo administrativo e RH da Instituição, ganhava tempo para resolver todos os encargos que estavam sob sua responsabilidade, assim transferia os valores para a sua conta pessoal, sacava e efetuava os pagamentos necessários, prestando contas dessa ação, que era toda documentada e que ficava no arquivo da instituição; que KEILA tinha ciência que a agia dessa forma e que todos os projetos desenvolvidos no período que trabalhou na Instituição foram devidamente prestados conta; que nega que tenha feio as transferências de valores da conta da Instituição para sua conta com fins de uso pessoal; que afirma ter ficado nervosa e com essa situação acabou assinado três papéis que lhe foram apresentados por KEILA, que temendo KEILA lhe desse outros papéis para assinar, lhe acusando de outras irregularidades; que KEILA se mostrou irredutível com as acusações, constatando que poderia ser mais prejudicada, saiu da instituição e não mais retornou ao local”.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e com riquezas de detalhes, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, no caso, principalmente com o depoimento da testemunha Berenice.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS. PROVAS COESAS. IN DUBIO PRO REO. NÃO CABIMENTO. PALAVRAS DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As provas colhidas na fase inquisitorial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa. 2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie 3. O reconhecimento realizado apenas por meio de fotografia pode ser utilizado como meio de prova eficaz. 4. A caracterização da qualificadora pelo abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre autor e vítima do fato, construído anteriormente ao delito e que a res furtada esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude dessa confiança nele depositada, o que se verifica in casu. 5. O apelante responde pela qualificadora do concurso de agentes quando, juntamente com outras pessoas, age em conluio de vontade e consciente de que ambos contribuíam para a consecução comum da infração penal. 6. Recurso desprovido. (TJDFT. Acórdão 612787, 20100510128749APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/8/2012, publicado no DJE: 27/8/2012. Pág.: 234)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Impõe-se a condenação quando a autoria e materialidade do delito encontram-se devidamente demonstradas pelos elementos probatórios coligidos aos autos. 2. Em crimes contra o patrimônio, confere-se especial credibilidade às palavras das vítimas que, de forma coerente e harmônica, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, narram o fato e apontam a autoria do crime. 3. Comprovado nos autos que a recorrente se aproveitou da distração da vítima, utilizando-se de meio fraudulento, e também do próprio ambiente, um restaurante, quando normalmente as pessoas ficam relaxadas, para tentar subtrair o bem. 4. Recurso desprovido. (TJDFT. Acórdão 486444, 20050110174207APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, , Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2011, publicado no DJE: 11/3/2011. Pág.: 163)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. [TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010] PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. (...) 1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte. [TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Diante da análise de todas as provas constantes nos autos, dúvidas inexistem quanto à prática do crime imputado à recorrida na inicial acusatória. Isso porque tanto a autoria como a materialidade delitiva encontram-se baseadas nas provas orais colhidas durante toda a instrução processual, conforme transcritas acima.

Portanto, estando provadas a materialidade e autoria o delito do Furto, não há que se falar em absolvição do crime previsto no artigo 155, §4º, II, do Código Penal por insuficiência de provas, devendo ser mantida,
in totum,
a sentença guerreada.

DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL NO PATAMAR MÍNIMO

Argumenta a Defesa que, diante da impossibilidade de se identificar a quantidade dos supostos delitos cometidos pela recorrente, o quantum de aumento da continuidade delitiva deveria ser fixado no mínimo legal.

Este pleito também não merece prosperar.

Isto porque a doutrina e jurisprudência hodiernas consolidaram o entendimento de que o acréscimo relativo à continuidade delitiva deve considerar o número de infrações cometidas.

É cediço que para a determinação da quantidade de aumento do artigo 71, do Código Penal, entre os patamares de 1/6 e 2/3, o magistrado deve utilizar como critério o número de infrações cometidas pelo autor do fato criminoso.

Veja-se trecho da sentença condenatória:

“(...) Como o crime foi praticado em continuidade delitiva, por diversas vezes, ao longo de vários meses, havendo comprovação de mais de 60 transferências indevidas, com fundamento no artigo 71, do Código Penal, elevo as penas em 2/3 (dois terços), ficando a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, a base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente á época dos fatos, que torno definitivas, posto que não há outras causas de aumento ou diminuição de pena. (...)”

No caso sub examine, entendo que a fração imposta pelo Magistrado de 1º grau, 2/3 (dois terços), deve ser mantida nos termos da sentença vergastada, tendo em vista que a acusada praticou o crime de forma reiterada, tendo realizado mais de 60 transferências bancárias, o que se mostra suficiente e proporcional à prática delitiva, não havendo motivos para redução desse patamar.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS E DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. QUANTUM DE AUMENTO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUMENTO PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A fração de aumento pela continuidade delitiva específica, prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, pressupõe a análise de requisitos objetivos, extraídos da quantidade de crimes praticados, e subjetivos, estes consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. Assim, presentes ambos os requisitos de natureza objetiva e subjetiva, a regra da continuidade delitiva específica ou qualificada, diferentemente da continuidade delitiva comum ou simples - capitulada no caput do mesmo artigo, cujo aumento varia de 1/6 à metade -, permite o aumento das penas até o triplo. 2. Hipótese em que as penas dos pacientes foram aumentadas em 2/3 com base no número de infrações e na existência de circunstância judicial desfavorável, revelando-se proporcional e adequado o incremento realizado na origem. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 405.582/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º C/C ART. 71 DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DE MUTATIO LIBELLI POR OCASIÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. TESE RECHAÇADA. OCORRÊNCIA DE EMENDATIO LIBELLI. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA PELO RÉU. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ESCORREITAMENTE VALORADAS PELO JUÍZO A QUO. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUERIDA DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de nulidade processual no tocante ao acréscimo da causa de aumento da continuidade delitiva não pode ser acolhida, pois nota-se que Juízo sentenciante apenas procedeu à chamada emendatio libelli, ex vi do art. 383 do CPP, o qual dispõe que o juiz, sem modificar a descrição dos fatos contida na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, já que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica, não havendo, assim, qualquer ofensa aos princípios da correlação, da ampla defesa e do contraditório.

2. Verifica-se que o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em face de ter admitido os fatos a si imputados, ainda que de forma parcial. não passa de um equívoco da defesa, visto que o réu, em seu interrogatório judicial, negou ter cometido qualquer crime. 3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis escorreitamente fundamentadas pelo Juízo sentenciante não autoriza a redução da pena-base, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

4. O critério para exasperação da pena, pela continuidade delitiva, leva em conta o número de infrações cometidas. No caso sub examine, entendo que a fração imposta pelo Magistrado de 1º grau, 2/3 (dois terços), deve ser mantida nos termos da sentença vergastada, visto que é de se constatar que os crimes ocorreram por diversas vezes e dias, importando em saques e transferências de altas quantias em dinheiro.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (2018.04327913-61, 197.217, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-19, Publicado em 2018-10-25)

Assim, também não há que ser modificado o aumento relativo ao crime continuado (art. 71, caput do CPB).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por
HELENA LUCIA PENA DE SOUSA
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato - Relatora

Belém, 20/10/2022